Tribunal: TJSP
Processo: 1029623-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção recebidas pela autora após falecimento do marido, ex-funcionário da Petrobrás. Pretensão de recálculo da suplementação, com base no valor da suplementação de aposentadoria que o mantenedor-beneficiário recebia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na inclusão da Patrocinadora do plano de previdência no polo passivo da lide, ante para a formação do litisconsórcio passivo necessário, pugnando no mérito pela improcedência. EXAME: litisconsórcio passivo necessário não configurado. Aplicação do artigo 114 do Código de Processo Civil e do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Suplementação que deve ser calculada com base na suplementação de aposentadoria recebida pelo mantenedor-beneficiário, e não com base no coeficiente sobre a renda global, sem a dedução da renda de pensão recebida no INSS. Aplicação do artigo 31 do Regulamento da Petros. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1029623-31.2018.8.26.0562; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. Pensão por morte e suplementação recebidas pela autora após falecimento do marido, ex-funcionário da Petrobrás. Pretensão de recálculo da suplementação, com base no valor da suplementação de aposentadoria que o mantenedor-beneficiário recebia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na inclusão da Patrocinadora do plano de previdência no polo passivo da

Ementa:
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. Pensão por morte e suplementação recebidas pela autora após falecimento do marido, ex-funcionário da Petrobrás. Pretensão de recálculo da suplementação, com base no valor da suplementação de aposentadoria que o mantenedor-beneficiário recebia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na inclusão da Patrocinadora do plano de previdência no polo passivo da lide, ante para a formação do litisconsórcio passivo necessário, pugnando no mérito pela improcedência. EXAME: litisconsórcio passivo necessário não configurado. Aplicação do artigo 114 do Código de Processo Civil e do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Suplementação que deve ser calculada com base na suplementação de aposentadoria recebida pelo mantenedor-beneficiário, e não com base no coeficiente sobre a renda global, sem a dedução da renda de pensão recebida no INSS. Aplicação do artigo 31 do Regulamento da Petros. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029623-31.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelada REGINA CELIA
TALLARICO DE FREITAS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
VOTO No
: 17.995
APELAÇÃO No: 1029623-31.2018.8.26.0562
COMARCA
: SANTOS 5a VARA CÍVEL
APELANTE
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
APELADA
: REGINA CELIA TALLARICO DE FREITAS
JUIZ
: JOSÉ WILSON GONÇALVES
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. Pensão por morte e
suplementação recebidas pela autora após falecimento do marido,
ex-funcionário
da
Petrobrás.
Pretensão
de
recálculo
da
suplementação, com base no valor da suplementação de
aposentadoria
que
o
mantenedor-beneficiário
recebia.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na
inclusão da Patrocinadora do plano de previdência no polo passivo
da lide, ante para a formação do litisconsórcio passivo necessário,
pugnando no mérito pela improcedência. EXAME: litisconsórcio
passivo necessário não configurado. Aplicação do artigo 114 do
Código de Processo Civil e do entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Suplementação que deve ser
calculada com base na suplementação de aposentadoria recebida
pelo mantenedor-beneficiário, e não com base no coeficiente sobre
a renda global, sem a dedução da renda de pensão recebida no
INSS. Aplicação do artigo 31 do Regulamento da Petros. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...julgo procedente o pedido, para, com efeito,
declarar o direito da autora a receber o benefício de 60% sobre o valor que
o falecido recebia na data da sua morte, desde então, condenando a ré, pois,
a recalcular tal benefício e a implementá-lo, nesses moldes, em trinta dias,
sob pena de multa mensal pelo dobro do valor devido mensalmente,
cumulativamente, até ao cumprimento desta ordem. Quanto aos atrasados,
entre a data do óbito e a data da efetiva implementação do novo valor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
deverão ser pagos de uma só vez, cabendo à autora promover a execução,
depois da implementação do novo valor, observando-se os arts. 523 e
seguintes do CPC (a autora deverá, principalmente, elaborar a conta nos
termos exigidos pelo art. 524). Diz-se depois da implementação do novo
valor porque somente depois dessa condição será possível apurar o montante
dos atrasados. Condeno, por conseguinte, a parte vencida ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios de dez por
cento do valor da condenação.” (“sic”, fls. 201/205).
Inconformada, apela a ré insistindo na necessidade de
inclusão da Patrocinadora do plano de previdência no polo passivo da lide,
para a formação de litisconsórcio passivo necessário, pugnando no mérito pela
improcedência (fls. 207/229).
Anotado o Recurso (fl. 268), a autora apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 270/281).
É o relatório, adotado o de fls. 201/203.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo procedente o pedido, para,
com efeito, declarar o direito da autora a receber o benefício de 60% sobre o
valor que o falecido recebia na data da sua morte, desde então, condenando a
ré, pois, a recalcular tal benefício e a implementá-lo, nesses moldes, em trinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
dias, sob pena de multa mensal pelo dobro do valor devido mensalmente,
cumulativamente, até ao cumprimento desta ordem. Quanto aos atrasados,
entre a data do óbito e a data da efetiva implementação do novo valor,
deverão ser pagos de uma só vez, cabendo à autora promover a execução,
depois da implementação do novo valor, observando-se os arts. 523 e
seguintes do CPC (a autora deverá, principalmente, elaborar a conta nos
termos exigidos pelo art. 524). Diz-se depois da implementação do novo valor
porque somente depois dessa condição será possível apurar o montante dos
atrasados. Condeno, por conseguinte, a parte vencida ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios de dez por
cento do valor da condenação.” (“sic”, fls. 201/205).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelada,
passou a receber “pensão por morte” paga pelo INSS, bem ainda a
suplementação desse benefício mantida pela ré após o falecimento do marido,
José Olavo Bezouro de Freitas, que era funcionário da Petrobrás Petróleo
Brasileiro S.A. e de quem ela dependia economicamente (v. fls. 22/29). Consta
que o valor dessa suplementação tem sido calculado pela ré com base no
coeficiente sobre a renda global, sem a dedução da renda de pensão paga pelo
INSS, daí a Ação, com pedido de recálculo dos valores recebidos pela autora a
título de suplementação do benefício de “pensão por morte”, com a
condenação da ré no pagamento da diferença em relação aos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
previdenciários pagos a menor (fls. 1/17 e 18/41).
De início, observa-se que não comportava mesmo
acolhimento a alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário, “ex
vi” do artigo 114 do Código de Processo Civil, que estabelece, “in verbis”, que
“o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender”.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial encontra-
se desvinculada da relação jurídica firmada entre a autora e a Patrocinadora
do plano de previdência, ex-empregadora do seu falecido marido, não se
havendo mesmo falar em litisconsórcio passivo necessário, já que ausente
qualquer disposição legal no sentido da obrigatoriedade da inclusão da
“Petrobrás” no polo passivo em face da natureza da causa objeto da lide.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu que não há litisconsórcio necessário entre a instituição
patrocinadora e a instituição gerenciadora do fundo de previdência
complementar (AgInt no AREsp 1057190/RJ), ante a ausência de interesse
jurídico direto daquela na demanda, circunstância que estava mesmo a afastar a
correspondente pretensão da demandada.
Quanto ao mérito, malgrado a insistência da ré, ora
apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 31 do Regulamento da Petros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
estabelece que a suplementação da pensão consiste em uma parcela familiar de
“50% (cinquenta por cento) do valor da suplementação da aposentadoria que
o mantenedor-beneficiário percebia, ou daquela a que teria direito se, na data
do falecimento, fosse aposentado por invalidez, e mais tantas parcelas iguais,
cada uma a 10% (dez por cento) do valor da mesma suplementação de
aposentadoria, quantos foram os beneficiários, até o limite máximo de 5
(cinco)”.
Assim, não havia mesmo fundamento para o cálculo
da suplementação recebida pela autora com base no coeficiente sobre a renda
global, sem a dedução da renda de pensão recebida no INSS, por traduzir
desconformidade com os critérios estatutários. Já se viu, há expressa previsão
no Regulamento da Petros de que essa suplementação deve ser calculada sobre
a suplementação de aposentadoria real ou presumida que o mantenedor-
beneficiário percebia.
Conforme
bem
observado
pelo
MM.
Juiz
sentenciante, “... Por ocasião da morte do titular do benefício, o cálculo não
sofre as mutações tomadas em consideração pela ré, mas antes, simplesmente
se leva em conta o valor que o falecido recebia por ocasião da morte, como
base de cálculo, para que se calculem os 60% a que a viúva autora faz jus.
Dito de outro modo, se, por hipótese, o falecido recebia, na data do óbito, R$
1.000,00 de benefício/complemento, a viúva, de modo singelo, teria direito a
60% sobre esse valor, ou seja, R$ 600,00 (valor considerado a título de
ilustração). Impende ressaltar, em reforço argumentativo, que nesse cálculo
não se toma em conta, definitivamente, o benefício pago pelo INSS, mas antes,
toma-se em conta, tão somente, o benefício/suplemento que o falecido recebia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
na data da sua morte, aplicando-se sobre esse valor a porcentagem a que a
viúva faz jus.” (“sic”, fl. 204).

Ressalta-se que o caso dos autos não versa reajuste de
suplementação com base em regramento complementar, não guardando
qualquer relevância para o deslinde da controvérsia o exame dos artigos 41 e
42 do Regulamento da Petros, vez que a autora pleiteia o cálculo correto do
benefício, que vinha sendo calculado em desconformidade com o artigo 31 do
Regulamento da Petros, que determina o cálculo sobre a suplementação de
aposentadoria recebida pelo mantenedor-beneficiário.
Assim, era mesmo de rigor o desfecho de
procedência da Ação.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

1029951-92.2017.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Santos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 16/04/2019
Ementa:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A
RÉ
E
A
PATROCINADORA.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPETITIVO 1.370.191. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO
DO LUGAR AFASTADA. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
CÔMPUTO QUE DEVE OBSERVAR ESTRITAMENTE O CRITÉRIO DISPOSTO
NO ART. 31 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS.
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO
DAS DIFERENÇAS CABÍVEIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
PERCENTAGEM DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
0047913-24.2012.8.26.0562
Apelação / Seguro
Comarca: Santos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/05/2015
Data de registro: 15/05/2015
Ementa: Previdência privada. Suplementação de pensão por morte de beneficiário da
Petros. Ação revisional. Pretendida adoção de forma de cálculo nos termos do artigo 31
do Regulamento Interno do plano de benefícios da ré. Afastada alegação de litisconsórcio
necessário entre a ré e a ex-empregadora do de cujus. Incidência direta do percentual da
suplementação sobre o salário-real-de-benefício com o posterior desconto da fração paga
pelo Inss que traduz desconformidade com os critérios estatutários. Hipótese em que a
incidência do percentual deve se dar, nos termos do regulamento, de maneira singela
sobre a complementação paga pela Petros. Posicionamento unânime da Jurisprudência
deste Tribunal. Inaplicabilidade dos artigos 41 e 43 do regulamento, que tratam de tema
diverso. Sentença mantida. Recurso improvido.
0002865-59.2013.8.26.0157
Apelação / Previdência privada
Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2015
Data de registro: 27/08/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada Suplementação de aposentadoria
Pretensão dos autores à implementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime
(RMNR) Não cabimento Verba que não implica reajuste de salário, não podendo ser
estendida aos aposentados ou pensionistas Precedentes Pretensão ao Abono PCAC
2007 Não cabimento Abono concedido apenas aos empregados da ativa Art. 41 do
Regimento da PETROS que não estabelece relação de equivalência dos benefícios de
suplementação de aposentadoria e pensão com a tabela salarial da PETROBRAS, mas
apenas uniformiza a época do reajustamento - Solidariedade da PETROBRAS afastada
Ausência de litisconsórcio entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada
Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício Questão de ordem pública Sentença
reformada - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ PETROBRAS RECONHECIDA DE
OFÍCIO, JULGANDO-SE, COM RELAÇÃO A ELA, EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC; RECURSO DOS
AUTORES DESPROVIDO, PROVIDO O RECURSO DA PETROS, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
4016302-48.2013.8.26.0562
Apelação / Previdência privada
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Santos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2015
Data de registro: 12/03/2015
Ementa: Previdência Privada. Petros. Revisão de suplementação de proventos de
aposentadoria. Ré que invoca litisconsórcio necessário da patrocinadora do regime, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
Petrobrás. Emenda determinada para cumprimento pelo autor. Discordância
manifestada. Disposições específicas da lei que não compreendem o litisconsórcio
necessário (art. 47, caput, do CPC). Facultatividade. Regência do CDC. Ilegitimidade
reconhecida pelo C. STJ. Imposição não permitida. Extinção do processo afastada.
Recurso provido. Considerando que o sujeito ativo do processo escolheu a parte adversa
em face de quem pretende litigar (Petros), bem como não se afigurando as hipóteses do
art. 47, caput, do CPC, não havendo lei impositiva ou relação jurídica determinante da
incindibilidade, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, unilateral, não cabendo impor
ao autor, consumidor, o litisconsórcio, o qual, inclusive ensejaria sucumbência, diante da
ilegitimidade ad causam conferida pelos Tribunais. Regência do CDC. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar a legitimidade da patrocinadora para
figurar no pólo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência
privada, na qual se discute questão referente a plano de benefícios (AgRg no AREsp
295.151, relator o Min. Luis Felipe Salomão). O Regulamento do Plano de Benefícios
Petros, por si só, não justifica o litisconsórcio passivo, não sendo a patrocinadora titular
da relação de direito material instaurada com o associado e regida por normas do Código
Civil. Mero interesse econômico não autoriza a intervenção da patrocinadora.
4006160-82.2013.8.26.0562
Apelação / Previdência privada
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Santos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2015
Data de registro: 07/05/2015
Ementa: Previdência Privada. Petros. Revisão de suplementação de proventos de pensão
por morte. Ilegitimidade passiva da patrocinadora do regime e procedência da ação
quanto ao fundo de previdência privada. Petrobrás corretamente reconhecida como parte
ilegítima. Pedido de revisão da suplementação de pensão por morte com aplicação do art.
31 do Regulamento do Plano de Benefícios. Cabimento. Não integração do valor da
pensão paga pelo INSS, nos moldes propostos pela Petros, para efeito de apuração de
valor da pensão por morte. Percentual referente à viúva de 60%, conforme art. 31 do
Regulamento e não como constou nos fundamentos da sentença. Recurso da ré improvido
e provido o da autora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em
afastar a legitimidade da patrocinadora para figurar no pólo passivo de litígios
envolvendo participante e entidade de previdência privada, na qual se discute questão
referente a plano de benefícios (AgRg no AREsp 295.151, relator o Min. Luis Felipe
Salomão). O teor do Regulamento do Plano de Benefícios Petros, por si só, não justifica
o litisconsórcio passivo, não sendo a patrocinadora titular da relação de direito material
instaurada com o associado e regida por normas do Código Civil. Mero interesse
econômico não autoriza a intervenção da patrocinadora. De outra parte, é acolhido o
pedido de revisão da suplementação de pensão por morte com aplicação do art. 31 do
Regulamento da entidade, sendo os artigos 41 e 42 do mesmo diploma destinados aos
reajustes, não se extraindo interpretação que permita compreender a fórmula de
dedução do benefício previdenciário posterior, pois a norma impõe a correlação com o
benefício de aposentadoria, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre
aquele provento. Precedentes deste Tribunal. À viúva cabe o percentual de 60% conforme
o regramento expresso (art. 31) e não 50% indicados na parte dispositiva da sentença.
0370003-92.2009.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029623-31.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17.995
Agravo de Instrumento /
Reajustes de
Remuneração, Proventos ou Pensão
Relator(a): Antonio Carlos Villen
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/08/2009
Data de registro: 18/09/2009
Outros números: 9328485900
Ementa: EXECUÇÃO. Título judicial. Suplementação de pensão. PETROS. Decisão que
acolheu em parte impugnação oferecida pela agravante, para adequar os juros de mora
ao disposto no acórdão exeqüendo. Pretensão de remessa ao contador ou realização de
perícia contábil. Desnecessidade. Decisão exeqüenda que fixou os parâmetros para a
apuração das diferenças relativas à suplementação de pensão, consoante o art. 31 do
Regulamento. Valores relativos ao salário básico fornecidos pela própria executada.
Não comprovação de incorreção dos valores pagos pelo INSS e utilizados para a
apuração da suplementação de aposentadoria, que é a base de cálculo da
suplementação de pensão. Rediscussão dos limites da condenação. Inadmissibilidade.
Afronta à coisa julgada. Agravo improvido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença apelada
pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange aos ônus da
sucumbência, mas com a elevação da verba honorária para doze por cento
(12%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora